Tribunal: STF
Processo: ADI 2528
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL – AGERGS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. VÍCIO DE INICIATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO ENTE FEDERATIVO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não há violação, por vício de iniciativa, ao art. 61, § 1º, II, “e”, da Constituição Federal, quando a norma impugnada não cria, extingue ou altera órgãos administrativos, bem como quando não institui nova atribuição à órgão integrante da administração estatal.



    2. Constata-se a inexistência de ofensa ao art. 165, III, do Texto Constitucional, uma vez que não se haure das disposições impugnadas tratamento de matéria orçamentária, notadamente vinculação ou destinação específica de receitas orçamentárias.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se nega procedência.